Tribunal: STF
Processo: ARE 1592087
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alcides Valenciano, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cumprimento de sentença. Arguição de excesso de execução. Não conhecimento. Insurgência descabida. Pleito já afastado em anterior decisão, objeto do Agravo de Instrumento nº 2100670-85.2018.8.26.0000. Caso julgado. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº: 2027787-33.2024.8.26.0000, relator: des. Borelli Thomaz, 13ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 15.02.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o Tribunal local teria violado a coisa julgada ao permitir o excesso na execução de sentença que condenou o recorrente ao ressarcimento ao Erário em ação de improbidade administrativa.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Lei Fundamental, porquanto não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo, tampouco mencionada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Noutro giro, a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Rejeitada essa impugnação (págs. 92/94), ele interpôs Agravo de Instrumento registrado sob nº 2100670-85.2018.8.26.0000, calhando transcrição de trecho do voto condutor, sob minha relatoria: 
“Ainda, como constou no v. acórdão exequendo, inexorável concluir-se que o processo desencadeado como licitatório prestou-se à legalização do que de há muito vinha errado e equivocado, em verdadeira fraude, com quebra de regras e princípios comezinhos do regime jurídico-administrativo, como legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade, tudo a causar prejuízo ao erário municipal. 
É dizer, conforme constou na fundamentação do comando judicial, o ato de improbidade abarcou, além do empréstimo indevido dos equipamentos, o gasto relativo à aquisição, pelo Município de Guiambê, dos pães, sem licitação, a resultar na declaração de nulidade do processo licitatório nº08/2004 e seu respectivo contrato de nº04/2004, e condenação dos requeridos ao ressarcimento integral do dano (artigo 5º, da Lei 8.429/922), e às demais sanções que lhes foram impostas.
De rigor, ainda, menção de que, na reparação de danos e consoante previsto na Lei nº 8.429/92, foi considerado o dano efetivamente causado ao erário, observados o elemento volitivo e a reprovabilidade da conduta do gestor público, posto não observado seu dever de probidade.
Isso considerado, tem-se que o acervo probatório demonstra parcial devolução dos equipamentos indevidamente emprestados ao corréu Carlos, faltantes 87 esteiras para assar pães, com valor total de R$ 1.733,04.
Por outra, foram apurados pagamentos, pela Municipalidade aos corréus Carlos e sua mulher, Izabel Cristina, de R$ 233.055,56 (pág. 86), atinentes à aquisição dos pães no período de 2002/2004, a importar R$ 234.788,60 o valor total do dano causado ao erário (destaquei).
Esse, pois, o valor efetivamente considerado nos cálculos pelo exequente-agravado, que, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, importa R$ 699.485,89, correto, no mesmo turno, o valor atinente à multa civil, apurado em R$ 380.155,38 (pág. 52), a perfazer o valor total de R$ 1.079.641,27.
Conquanto em elegante peça jurídica, o agravante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, a denotar manifesta pretensão de ofensa à coisa julgada, situação processual e constitucional inadmissível. 
Além, a execução se faz nos estritos termos do julgado, como de sabença.” (grifos acrescidos)

Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Reajuste de servidor público. Inexigibilidade de título. Excesso de execução. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1496674 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-09-2024  PUBLIC 26-09-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1255723 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155  DIVULG 19-06-2020  PUBLIC 22-06-2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvida. II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1468343 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2024  PUBLIC 29-02-2024)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 790191 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082  DIVULG 27-04-2016  PUBLIC 28-04-2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente